Tribunal: TJSP
Processo: 0008225-23.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008225-23.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBERTO LEANDRO LEMES RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para, preenchidos todos os
requisitos necessários, determinar a progressão de pena do agravante, do
regime fechado para o semiaberto, oficiando-se, com urgência, inclusive via e-
mail, ao Juízo de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008225-23.2020.8.26.0482 -Voto no 36.861
2
Agravo em Execução no 0008225-23.2020.8.26.0482
Agravante: ROBERTO LEANDRO LEMES RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente-SP
Voto no 36.861
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Roberto Leandro Lemes Rodrigues contra decisão
prolatada pelo MM. Juiz Luiz Carlos de Carvalho Moreira, que indeferiu
pedido de progressão da pena, do regime fechado para o semiaberto, sob
o fundamento de o requisito subjetivo não se encontrar preenchido.
Em sua minuta, o agravante Roberto requer
seja-lhe concedida a progressão de regime, pois preenchidos os
requisitos legais, não sendo a gravidade dos crimes pelos quais
responde, a longa pena que possui a cumprir e o fato de ostentar faltas
graves cometidas há muito tempo fundamentos idôneos para seu
indeferimento.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 17, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008225-23.2020.8.26.0482 -Voto no 36.861
3
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante preencheu o requisito objetivo
para obter a progressão de sua pena, o que foi reconhecido em sentença
e não se questiona.
Além do mais, foi juntado aos autos atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 19).
Estamos diante de um reeducando que
responde por crimes de tráfico de entorpecentes, uso de documento
falso, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, com pena total de
28 (vinte e oito) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
Com base no boletim informativo de fls. 20/29,
infere-se que as faltas disciplinares de natureza grave homologadas em
desfavor do agravante foram praticadas em datas longínquas, a última
delas em 2013.
O simples fato de possuir ele longa pena a
cumprir não é suficiente para se indeferir a progressão de pena,
considerando, notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na
fase do conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a
gravidade de sua conduta, já tendo sido considerado o tempo de cárcere
para preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de
execução, ser utilizada como fundamento para se negar o direito à
progressão do sentenciado.
Ressalte-se que, caso o agravante venha a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente
regredido, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em
readaptar-se ao convívio social.
Portanto, diante do cumprimento do lapso
necessário para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de
atestado, seu bom comportamento carcerário, reforçado pelo trabalho e
estudo por ele realizados, que sustentaram remição de parte de sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008225-23.2020.8.26.0482 -Voto no 36.861
4
(fls. 26/27), não havendo justificativa idônea para que se imponha a
realização do exame criminológico, faz-se de rigor a concessão do
pedido de progressão de regime prisional.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, para, preenchidos todos os requisitos
necessários, determinar a progressão de pena do agravante, do regime
fechado para o semiaberto, oficiando-se, com urgência, inclusive via e-
mail, ao Juízo de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica